Tribunal: TJDFT
Processo: 0706308-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706308-46.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CORPORE FACILITIES - GESTÃO DE ATIVOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO TIRADENTES TOWER, FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. PREVISÃO EM CONTRATO. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DENÚNCIA DO CONTRATO. PROPRIETÁRIA DO EMPREENDIMENTO. LEGITIMIDADE. MULTA COMPENSATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO. INAPLICABILIDADE. NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, LIBERDADE CONTRATUAL E PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO PARA FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO, PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO OU VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. GRADAÇÃO LEGAL. PERCENTUAL MÍNIMO APLICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se o recurso de apelação interposto confronta os fundamentos de fato e de direito da sentença impugnada, visando situação processual mais vantajosa que aquela que fora estabelecida. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em nulidade da sentença por vício de julgamento citra petita, quando apreciadas as matérias deduzidas pelas partes litigantes. 3. Ainda que não tenha figurado no contrato de administração predial, presume-se a legitimidade da proprietária do empreendimento para emitir a notificação extrajudicial de resilição contratual, sobretudo quando: i) verificado o conflito de interesses entre condomínio administrado e a empresa administradora, a qual passou a assumir, também, a função de síndica e ii) realizado na forma prevista na avença, com a estipulação do prazo de 90 (noventa) dias para o encerramento das atividades. 4. Mostra-se legítima a prerrogativa de uma das partes em romper a relação contratual, independentemente da justa causa ou concordância do outro contratante, quando atendidos os requisitos dispostos na avença, porquanto se trata de direito potestativo, previsto livremente pelos acordantes. Da mesma forma, inviável o pedido de continuidade do contrato, ou mesmo de sua manutenção por prazo determinado, porquanto, ausente qualquer ilegalidade ou abusividade, deve prevalecer os princípios da boa-fé, da liberdade contratual e do pacta sunt servanda. 5. Incabível a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e por lucros cessantes em razão do rompimento do negócio jurídico, quando tais prejuízos não restam demonstrado nos autos e quando o rompimento decorre de expressa previsão contratual. 6. Não vislumbrada a violação das obrigações contratuais e o abuso de direito, notadamente porque a resilição unilateral da avença foi realizada da forma prevista no contrato e, portanto, de forma legítima, resta incabível a aplicação da multa compensatória prevista, a qual se refere apenas a eventuais perdas e danos em caso de descumprimento. De igual forma, não há que se falar em abusividade ou ilegalidade na cláusula contratual de limitação de responsabilidade, porquanto pactuada livremente pelos contratantes, que utilizaram da ampla autonomia de vontade para ajustarem as previsões contratuais aos interesses atinentes às suas atividades comerciais. 7. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, sendo improcedente o pedido e não se mostrando irrisório o valor da causa (art. 85, § 8o, do CPC), o percentual dos honorários advocatícios deve incidir sobre este. 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, c/c o artigo 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 473 do Código Civil, alegando a invalidade da notificação da rescisão, ao argumento de que a condômina Funcef é estranha à relação contratual, de modo que não poderia requerer a resilição do contrato; c) artigos 421, 422 e 473, parágrafo único, e 187, todos do Código Civil, afirmando a ilegalidade da rescisão contratual unilateral, sem justo motivo, ainda que existente cláusula de resilição mediante simples notificação, em observância aos limites impostos pelos princípios do fim econômico e social dos contratos, da boa-fé contratual e dos bons costumes, bem como por se tratar de contrato de longa duração; d) artigo 944 do Código Civil, asseverando que a indenização pela rescisão do contrato deve ser medida conforme o dano sofrido, de modo que, em seu entendimento, deve ser declarada nula a cláusula contratual que limita o valor da reparação; e) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por considerar tal quantia exorbitante, e argumenta que deveriam ter sido mensurados com base nos critérios da equidade, atendendo à proporcionalidade e razoabilidade. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado WALTER JOSÉ FAIAD DE MOURA, OAB/DF 17.390. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, c/c o artigo 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada ofensa aos artigos 421, 422, 473, parágrafo único, 187, e 944, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, quanto à legitimidade para encaminhar a notificação da rescisão do contrato, assentou que “...a FUNCEF é proprietária da totalidade do empreendimento administrado pela apelante” (ID Num. 12755920 - Pág. 5), acrescentando que “Diante desse contexto, ainda que não tenha figurado no contrato de administração predial, presume-se a sua legitimidade para emitir a notificação extrajudicial de rescisão contratual, ante o evidente conflito de interesses entre condomínio apelado e a administradora apelante” (ID Num. 12755920 - Pág. 5). Com relação às demais questões, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, o órgão colegiado concluiu que “na hipótese em tela, em que não houve qualquer abuso de direito por parte da segunda apelada, a qual exerceu regularmente, a tempo e a modo, a sua prerrogativa à resilição unilateral, por entender que o contrato não lhe seria mais vantajoso economicamente, deve prevalecer os princípios da boa-fé (art. 422, CC), da liberdade contratual e do pacta sunt servanda” (ID Num. 12755920 - Pág. 7) e que “inviável o pedido de continuidade do contrato, ou mesmo de sua manutenção por prazo razoável, nos termos do artigo 473 do Código Civil, porquanto, repisa-se, era de seu conhecimento, desde o início da avença, a possibilidade de rompimento do contrato pela parte adversa na forma estipulada no contrato” (ID Num. 12755920 - Pág. 7). Além disso entendeu que não restaram demonstrados os lucros cessantes ou danos emergentes pleiteados a embasar o pedido de reparação de danos. Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame das cláusulas contratuais e dos fatos e provas constantes dos autos, o que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igual sorte colhe o especial no tocante ao suposto malferimento ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que “O reexame dos critérios fáticos, sopesados de forma equitativa e levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar os honorários advocatícios, em princípio, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, salvo em situações em que o valor arbitrado, a considerar as peculiaridades do caso, encerre flagrante irrisoriedade ou exorbitância” (AgInt no AREsp 1557755/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/12/2019), o que não se evidencia no caso concreto. O recurso extraordinário, do mesmo modo, não merece subir quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017